Tribunal: STF
Processo: RE 1578941
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 1.333 E 1.383. TRIBUTOS FEDERAIS. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. BENEFÍCIO FISCAL. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. CONTROVÉRSIAS SUSCETÍVEIS DE REPRODUZIREM-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PERSE. LEI 14.148/2021. ATIVIDADE PREVISTA. PORTARIA ME 7.163/2021. EXCLUSÃO CNAES. PORTARIA ME Nº 11.266/2022. EXCLUSÃO IMEDIATA BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Recurso de Apelação interposto pela PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), nos limites da receita auferida pelas atividades CNAE's nº 7490-1/04, 7733-1/00, 7739-0/99 e 7739-0/03, limitada a fruição do benefício em relação às três primeiras atividades até 01/01/2023, data anterior à publicação da Portaria ME nº 11.266/2022. 2. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE foi instituído pela Lei nº 14.148/2021 com o fito de reduzir os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, reduzindo a 0% (zero por cento) as alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. 3. O art. 2º, § 1º, da referida Lei, dispõe que, in verbis: Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. § 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 4. O § 2º do mesmo dispositivo legal delegou ao Ministério da Economia a função de publicar os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º do referido artigo. 5. A Portaria ME 7.163/21, que definiu os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que se consideram setor de eventos, nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021. 6. A empresa apelante exerce como atividade econômica principal o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE nº 45-11-1-01), atividade esta não prevista na referida portaria. 7. Atividades econômicas secundárias previstas no Anexo I da Portaria nº 7.163/2021, quais sejam: CNAE's nº 74.90-1/04 (atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários), 77.33-1/00 (aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios), 77.39-0/99 (aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador) e 77.39-0/03 (aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporários, exceto andaimes). 8. A inovação legislativa veiculada pela Portaria ME nº 11.266/2022 que, ao disciplinar as modificações promovidas na Lei nº 14.148/2021 pela Medida Provisória de nº 1.147/2022, modificou a partir de 02/01/2023 a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo PERSE, ocasião em que três das atividades desenvolvidas pela empresa apelante foi excluída do rol dos códigos CNAEs constante da antiga Portaria nº 7.163/2021. 9. Inexistência de óbice à alteração trazida por meio de medida provisória, uma vez que não se trata de norma revogadora de isenção e sim de alteração de alíquota antes zerada. 10. As regras da anterioridade nonagesimal e anual, previstas no artigo 150 da Constituição Federal, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 11. Ausência de violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que revogou a alíquota zero antes estabelecida a determinada atividade exercida pela empresa, por não se confundir o aludido restabelecimento de alíquota com instituição ou aumento de tributo (AC 0811624-85.2022.4.05.8400, Desembargador Relator: Leonardo Nunes Coutinho, 7ª Turma, Julgamento: 27/06/2023). 12. A inovação legislativa trazida pela Portaria ME nº 11.266/2022, e posteriormente pela Lei 14.592/2023, que excluiu códigos CNAE dos Anexos, reduzindo, portanto, o alcance do benefício fiscal, é incompatível com a Portaria nº 7.163/2021. 13. Apelação desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 59).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, a al. b do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.



     



    Assevera que deve ser “assegurado o direito de apurar os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) aos quais está sujeita sob a alíquota 0% (zero por cento) por 5 anos, a contar do dia 18 de março de 2022, data da publicação da derrubada do veto da lei do PERSE, em relação aos tributos incidentes sobre todas as suas receitas e resultados, ou, apenas de forma subsidiária, limitando tal fruição às receitas e resultados oriundos das atividades relacionadas aos CNAEs publicados no Anexo I da Portaria ME n. 7.163/2021, quais sejam as previstas nos CNAE's nº 7490-1/04, 7733-1/00, 7739-0/99 e 7739-0/03” (fl. 3, e-doc. 85).



     



    Salienta que “a impugnação do ato coator pelo mandado de segurança se dá pelo conflito aparente de normas ocasionado pela publicação da Portaria ME nº 11.266/22, que enxugou o rol de atividades que poderiam gozar dos benefícios fiscais instituídos pela Lei do PERSE, sem contudo, revogar a Portaria ME nº 7.163/2021, que previa as atividades exercidas pela recorrente” (fl. 5, e-doc. 85).



    Argumenta que, “ao contrário do que estabeleceu o acórdão recorrido, o marco normativo que teria o condão de excluir a empresa do PERSE é a conversão da MP nº 1.147/2022 na Lei nº 14.592, em 30 de maio de 2023, e não o início da vigência da Portaria no 11.266/2022” (fl. 8, e-doc. 85).



    Sustenta que, “através dessa abrupta cobrança do recolhimento dos tributos, que anteriormente estavam sujeito à alíquota de 0%, merece ser aplicado o princípio da anterioridade anual, tendo em vista que o aumento de carga tributária não pode se concretizar no mesmo exercício financeiro que instituído, sendo imprescindível que a cobrança do IRPJ só seja realizada a partir do dia 1º de janeiro de 2024” (fl. 9, e-doc. 85).



    Assinala que, “com relação aos demais tributos, CSLL, PIS e Cofins, deve-se aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal, por serem tributos vinculados às contribuições sociais. E, assim como o IRPJ, sofreram com o aumento de alíquotas, sendo necessária a observância da anterioridade nonagesimal” (fl. 9, e-doc. 85).



    Ressalta ser “notório que o aumento da carga tributária suportada pela recorrente com a exclusão dos CNAEs das atividades econômicas por ela exercidas, através das alterações promovidas pela Portaria ME n. 11.266/2022 e posteriormente pela Lei nº 14.592/23, pressupõe a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal” (fl. 11, e-doc. 85).



    Pede que se “dê provimento ao presente Recurso Extraordinário para que, reformando o acórdão que negou provimento à apelação da impetrante, ora recorrente, conceda integralmente a segurança pleiteada na origem” (fl. 11, e-doc. 85).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região dirimiu as controvérsias sobre “a) o direito à continuidade da fruição do benefício fiscal pelo prazo de 60 (sessenta) meses; b) a ilegalidade da revogação de benefício fiscal concedido por prazo determinado e sob certas condições; c) violação ao art. 178, do CTN; d) inexistência de revogação da Portaria nº 7.163/2021 pela Portaria nº 11.266/2022, e, e) necessidade de observação aos princípios da anterioridade anual a nonagesimal” (fl. 6, e-doc. 59), nestes termos:



    “O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE foi instituído pela Lei nº 14.148/2021 com o fito de reduzir os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, reduzindo a 0% (zero por cento) as alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. (...)



    O § 2º do [art. 2º da Lei n. 14.148/2021] delegou ao Ministério da Economia a função de publicar os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º do referido artigo. 



    Desse modo, com o objetivo de regulamentar a referida lei instituidora do PERSE, foi editada a Portaria ME 7.163/21, que definiu os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que se consideram setor de eventos, nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021. 



    Pois bem, a empresa apelante exerce como atividade econômica principal o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE nº 45-11-1-01), atividade esta não prevista na referida portaria.



    No tocante as atividades econômicas secundárias mencionadas pela apelante, quais sejam: as previstas nos CNAE's nº 74.90-1/04 (atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários), 77.33-1/00 (aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios), 77.39-0/99 (aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador) e 77.39-0/03 (aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporários, exceto andaimes), estas estão previstas no Anexo I da Portaria nº 7.163/2021. 



    Entretanto, com o advento da Portaria nº 11.266/2022, três das atividades da apelante acima listadas foram excluídas da benesse fiscal prevista no PERSE, a saber: i) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; ii) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; iii) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. 



    Ou seja, a inovação legislativa veiculada pela Portaria ME nº 11.266/2022, e posteriormente, pela Lei 14.592/2023, que ao disciplinar as modificações promovidas na Lei nº 14.148/2021 pela Medida Provisória de nº 1.147/2022, modificou a partir de 02/01/2023 a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo PERSE, ocasião em que três das atividades desenvolvidas pela empresa apelante foi excluída do rol dos códigos CNAEs constante da antiga Portaria nº 7.163/2021. 



    No que diz respeito à possibilidade de aplicação da aludida alteração ao caso dos autos, é de se ressaltar, de início, que inexiste óbice à aludida alteração por meio de medida provisória, uma vez que não se trata de norma revogadora de isenção e sim de alteração de alíquota antes zerada. (...)



    (...) enquanto no benefício da alíquota zero se esvazia o elemento quantitativo da hipótese de incidência, na isenção a hipótese de incidência que é retirada quanto a determinados fatos jurídicos que ordinariamente nela estariam.



    As regras da anterioridade nonagesimal e anual, previstas no art. 150 da CF, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (...).



    (...) como o restabelecimento da alíquota originária, antes zerada, não implica instituição de novo tributo ou mesmo sua majoração, não se cogitando ofensa aos princípios da legalidade, lealdade e segurança jurídica ou mesmo à garantia prevista no art. 178 do CTN: ‘A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104’. (...)



    Destarte, a alegação da apelante de que inexiste revogação da Portaria nº 7.163/2021 pela Portaria nº 11.266/2022, não possui fundamento jurídico, tendo em vista que a inovação legislativa trazida pela Portaria ME nº 11.266/2022, e posteriormente pela Lei 14.592/2023, que excluiu códigos CNAE dos Anexos, reduzindo, portanto, o alcance do benefício fiscal, é incompatível com a Portaria nº 7.163/2021. Desse modo, ocorre a revogação tácita quando, em razão de alteração legislativa, o texto da nova lei se torne incompatível com a matéria anteriormente regulada” (fls. 6-8, e-doc. 59).



    As matérias referentes ao enquadramento da empresa recorrente no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE e à observância da anterioridade tributária na supressão ou redução de benefício fiscal tiveram a repercussão geral analisada por este Supremo Tribunal.



    4. Quanto à legalidade e ao preenchimento de requisitos para enquadramento no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.517.693-RG, Tema 1.333, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu inexistência de repercussão geral e fixou a tese de serem “infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício” (Plenário, DJe 16.10.2024).



    5. A respeito da observância da anterioridade tributária, há tese de repercussão geral fixada no sentido de que “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo” (RE n. 1.473.645-RG, Tema 1.383, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.4.2025).



    6. Reconhecida a repercussão geral dos temas suscitados no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora